Tribunal: TJMT
Processo: 1014966-25.2020.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014966-25.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), DAYARA GOMES LEITE - CPF: 026.322.631-07 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - EVENTOS IMPREVISÍVEIS E EXTRAORDINÁRIOS – TEORIA DA IMPREVISÃO – INAPLICABILIDADE – FATOS QUE NÃO JUSTIFICAM O NÃO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - QUESTÃO ANALISADA E JULGADA - OMISSÃO INDEMONSTRADA – EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
DAYARA GOMES LEITE
, contra o Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Nesta ocasião a embargante fala em omissão, por entender que a decisão embargada, ao não aplicar a teoria da imprevisão, a teor dos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil e artigos 6º e 53 da Lei Consumerista, deixou de levar em consideração o adimplemento substancial, bem como a função social do contrato.

Alega que, diante do substancial adimplemento do contrato, mostra-se desproporcional a sua rescisão, razão pela qual ele dever ser readequado conforme a sua atual situação financeira, para que possa negociar e honrar o cumprimento da obrigação em questão.

Posto isso, pugna pelo provimento do recurso para suprir a omissão apontada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, sem razão a embargante, uma vez que a questão posta foi devidamente analisada e julgada.

No mais, a decisão foi clara ao dispor que:
“...para que a excludente de responsabilidade de fatos extraordinários e imprevisíveis implique na inimputabilidade do devedor, necessário de faz, além da comprovação de sua ocorrência e do nexo de causalidade entre o acontecimento e o inadimplemento verificado, que o devedor demonstre que aquele evento revelou obstáculo intransponível ao cumprimento da obrigação
.

”

Também não deixou dúvidas ao dispor que:
“... a alteração econômica da devedora decorrente do desemprego ou gravidez, não constitui fato excepcional e/ou extraordinário, a ponto de autorizar a aplicação da teoria da imprevisão, pelo contrário, são circunstâncias previsíveis, da vida em sociedade, inerentes ao risco do contrato de financiamento celebrado. “

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma da parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022